Tribunal: TJMT
Processo: 0001044-70.2020.8.11.0002
Relator(a): HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão julgador: HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001044-70.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR]

Parte(s):

[ALBERTO MORAES CAMPOS - CPF: 017.783.991-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GERSON ALVES DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDIA OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 761.558.541-49 (VÍTIMA), INEZ MATOS DE OLIVEIRA COSTA (VÍTIMA), GERSON ALVES DA SILVA - CPF: 159.413.371-91 (VÍTIMA), ANGELO ALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E
menta:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO
. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. DISPOSIÇÕES QUE CONSUBSTANCIAM RECOMENDAÇÕES LEGAIS. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICA FÍSICA PECULIAR (MANCHA NO ROSTO). UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO DO
APELANTE
NA EMPREITADA CRIMINOSA. ÁLIBI NÃO COMPROVADO. ARTIGO 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela
D
efesa contra sentença que condenou o
apelante
à pena de 11 anos e 01 mês de reclusão, em regime fechado, pela prática de roubo majorado (concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão:

(I) saber se a inobservância das formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal, no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, acarreta a nulidade da prova, mesmo quando ratificada em juízo e
ratificada
por características físicas marcantes;

(
II
)
saber se o conjunto probatório, incluindo a palavra das vítimas e a utilização do veículo do réu no crime, é suficiente para sustentar a condenação frente à negativa de autoria e ao álibi apresentado.

III. Razões de decidir

3. As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, à luz da jurisprudência vigente à época dos fatos, consubstanciam recomendações legais cuja inobservância não gera nulidade automática, mormente quando o ato de reconhecimento é ratificado em juízo sob o crivo do contraditório e reforçado por descrição de característica física peculiar do agente (mancha no rosto), conferindo segurança à identificação da autoria.

4. Nos delitos patrimoniais, perpetrados usualmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume preponderância e especial relevo probatório, apta a fundamentar o decreto condenatório quando coesa, detalhada e em harmonia com os demais elementos dos autos, sobrepondo-se à negativa isolada do réu.

5. A invocação de álibi transfere à defesa o ônus de sua comprovação, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. A alegação de que o veículo utilizado no crime
,
de propriedade do réu
,
havia sido emprestado a terceiro não identificado, desacompanhada de qualquer prova concreta, fragiliza a tese defensiva e corrobora a imputação acusatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese
s
de julgamento:

"1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não enseja nulidade quando o reconhecimento é ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova, notadamente características físicas marcantes do agente.

2. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial força probatória.

3. O ônus de comprovar o álibi invocado recai sobre quem o alega, nos termos do art. 156 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LIV, LV, LVI e LVII; CP, art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I; CPP,
arts
. 156 e 226.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
AgRg
no HC 771598/RJ, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
; TJMT, Enunciado Criminal n. 29; TJMT, Apelação nº 1006367-16.2020.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRª. HENRIQUETA FERNANDA C. A. F.
LIMA (
RELATORA CONVOCADA).

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALBERTO MORAES CAMPOS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II (concurso de pessoas) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, à pena de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais, a
D
efesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento fotográfico e pessoal realizado na fase inquisitorial, por inobservância das formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, alegando que o ato foi induzido e que a característica física do
apelante
(mancha no rosto) não constava na descrição inicial do boletim de ocorrência.

No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência probatória, sustentando que a condenação se baseia exclusivamente no reconhecimento viciado e que o r
ecorrente
apresentou justificativa para o uso de seu veículo na cena do crime (empréstimo a terceiro).

Por fim
,
p
requestionou
a violação dos (CF, art. 5º, incisos LIV, LV, LVI e LVII) e do (CPP, art. 226), requerendo o desentranhamento das provas de reconhecimento e a consequente absolvição
(id. 326499478).

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a validade da prova oral colhida em juízo e a higidez do reconhecimento ratificado sob o crivo do contraditório. (id. 326499481).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do apelo.
(342839385)

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo réu, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta da denúncia que
:

“no dia
07.10.2019
, por volta das 16h20min., em propriedade rural denominada Chácara Nossa Senhora da Conceição', localizada no Distrito de Bonsucesso, em Várzea Grande/MT, o denunciado ALBERTO MORAES DE CAMPOS, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de
designios
e previamente ajustado a mais outro indivíduo (ainda não identificado), mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e mantendo as vítimas em seu poder, restringindo suas liberdades, subtraiu 03 (três) aparelhos televisores, 04 (quatro) celulares da marca Samsung, 01 (um) aparelho videogame Playstation 4, 02 (duas) espingardas de pressão, 01 (um) relógio de pulso masculino, além de R$600,00 (seiscentos reais) em espécie, pertencentes às vítimas Cláudia Oliveira da Costa
Guimares
e Inez Matos de Oliveira Costa; e 01 (um) relógio de pulso da marca 'Oriente' de propriedade da vítima
Angelo
Alves da Silva (Auto de Avaliação Indireta às fls. 22/IP).

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima Cláudia retornava do trabalho em direção à Chácara de sua família quando avistou um automóvel VW/Gol, modelo "bola", de cor
azul

escuro
, às margens da primeira porteira da propriedade.

A vítima, mesmo estranhando a situação, prosseguiu até a entrada e logo foi surpreendida pelo denunciado ALBERTO MORAES DE CAMPOS e seu comparsa, que estavam escondidos nas adjacências, já empunhando armas de fogo e anunciando o assalto.

Ato
continuo
, os indivíduos adentraram no veículo da vítima, que permaneceu por aproximadamente uma hora sob a mira dos assaltantes.

Após esse período, tendo visualizado Gerson, funcionário da chácara, passando pelas proximidades, Alberto desceu do automóvel e o rendeu, o colocando no veículo de mãos amarradas e passando a agredi-lo com tapas e socos.

Assim, rumando à segunda porteira, os indivíduos renderam
e também
colocaram no
veiculo
a vítima
Angelo
, outro funcionário do local.

Já na residência principal, os assaltantes abordaram a vítima Inez e levaram todos os presentes até a cozinha do imóvel, sendo estes amarrados com fios e cabos de eletrodomésticos e vigiados por um dos indivíduos enquanto o outro recolhia os pertences de valor.

Uma vez em posse da res furtiva, o denunciado e seu comparsa finalmente se evadiram do local conduzindo o veículo da vítima
Cláudia
mas, ao chegarem até a primeira porteira da propriedade, o abandonaram e tomaram rumo desconhecido
conduzindo
o

veiculo
VW/Gol de cor azul visualizado anteriormente.

Já em sede policial, as
vitimas
reconheceram com clareza o denunciado como um dos autores do delito (Termos de Reconhecimento às fls. 10, 11 e 13-IP), ressaltando este ter sido o
individuo
mais agressivo e violento durante a ação criminosa.

Interrogado (fls. 15/17-IP), Alberto optou por permanecer em silêncio e manifestar-se apenas em juízo. Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA ALBERTO MORAES CAMPOS, vulgo MANCHA', como incurso no artigo 157, $2.°, incisos II e V, e $2.°-A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 70, todos do Código Penal Por esta razão, requer seja recebida e autuada a presente denúncia, seja o denunciado citado para que apresente sua defesa escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito nos seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do , com oitiva das testemunhas abaixo arroladas e respectivo interrogatório, até final sentença condenatória com a determinação, se for o caso, do valor
minimo
devido à vítima a título de indenização por eventuais prejuízos experimentados. Caso o denunciado não seja encontrado para ser citado no endereço declinado nos autos, requer seja expedido
oficio
à Superintendência do Sistema Prisional do Estado de Mato Grosso a fim de constatar acerca de eventual prisão do mesmo e, em não havendo sucesso, a aplicação do disposto no artigo 361 do Código de Processo Penal” (sic-id. 326498892 - pág.
3-4
)

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, pela prática do crime de roubo majorado em concurso formal.

A Defesa suscita preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, sustentando que não foram observadas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição sob o argumento de fragilidade probatória.

De início, registro que a preliminar arguida
se confunde
com o próprio mérito da causa, uma vez que a discussão acerca da higidez do reconhecimento influencia diretamente a valoração da prova e a formação da convicção sobre a autoria delitiva. Por essa razão, as matérias serão examinadas conjuntamente.

Quanto
à

materialidade
delitiva, esta encontra amparada pelo Boletim de Ocorrência
(id. 326498888
- Pág. 8/9);
Autos de Reconhecimento
fotográfico e pessoal (id. 326498888 - pág. 17, pág. 20, pág. 24);
Auto de Avaliação Indireta
(id. 326498888 - Pág. 35)
e pela prova oral colhida.

Acerca da

autoria,
a despeito da negativa do réu, os elementos probatórios são robustos e convergem para a certeza da imputação.

Para melhor elucidação, passo à análise dos depoimentos prestados sob o crivo do contraditório.

Ao ser interrogado judicialmente,
o apelante
negou
a
participação
r
elatou que, após ter saído há pouco tempo de uma clínica,
emprestou seu carro a um colega
, um VW/Gol
,
modelo “bola”, cor azul
(o mesmo carro utilizado no crime)
,
o qual teria sido abordado pela polícia sob
suspeita de furto.

Afirmou que, por es
t
e motivo, foi conduzido e fotografado na unidade policial, e que, cerca de uma semana depois, teria sido novamente levado à delegacia, sem advogado, ocasião em que teria sido realizado reconhecimento pelas vítimas
.

Ao ser confrontado com a informação de que uma das vítimas

descrevera, desde a fase policial, a mancha existente no rosto de
“
um dos autores
” do crime
, sustentou que, no boletim de ocorrência,
essa
característica não constaria, afirmando que ali teria sido mencionada apenas a descrição de “
r
a
paz magro, alto e de olhos claros
”.

Defendeu que, por se tratar de uma marca “bem grande”, seria algo facilmente lembrado e registrado desde o início, razão pela qual entendeu haver incongruência.

Ainda sobre o reconhecimento, afirmou acreditar que houve
irregularidade no procedimento
, pois teria sido conduzido “sozinho” para a sala, sem acompanhamento de pessoa de sua confiança, e sem a presença de outras pessoas para comparação.

Disse que entrou na delegacia por acesso lateral/fundos, mencionando que, na primeira condução (relacionada ao veículo), teria entrado pela frente, e, na segunda, teria sido levado por uma via de “mato” até os fundos.

Aleg
ou que, se efetivamente fosse autor de crime grave, não teria sido liberado, e acrescentou que não foram encontrados com ele quaisquer dos objetos subtraídos, afirmando que negou participação e que, ainda assim, teria sido registrado que se recusou a depor.

Q
uando indagado pela defesa acerca de sua condição pessoal e eventual necessidade econômica, confirmou que, embora tivesse recaídas no uso de drogas, contava com apoio financeiro do pai, alternando períodos de trabalho com períodos de tratamento em clínica.

Por fim, a
firmou que sempre trabalhou, que à época possuía estrutura familiar e que, inclusive, tinha um carro, esclarecendo
que, no dia
dos fatos
, não estava com veículo em razão do episódio anterior envolvendo o empréstimo
do veículo à terceiros
.

A vítima
Inez Matos de Oliveira Costa
, em juízo, narrou com firmeza a dinâmica dos fatos. Relatou que sua filha
, a vítima Cláudia,
chegou do trabalho por volta das 16h e foi rendida na porteira; que os criminosos aguardaram a saída de outros funcionários, demonstrando conhecimento da rotina

Informou que
ao sair da casa, foi surpreendida por um indivíduo armado que colocou o revólver em seu rosto. Disse que foram levados para a cozinha e amarrados.

A ofendida foi
categórica
ao afirmar
que visualizou bem o rosto de um dos assaltantes
, destacando uma característica física peculiar:
uma mancha no nariz
, e asseverou não ter dúvida alguma no reconhecimento do apelante, afirmando que
"
E eu vi muito bem o rosto do que eu olhei para ele bem e ele mandou eu baixar o rosto e eu ainda meio apavorado. Falei, eu não falo com ninguém sem estar olhando no rosto
e ele tem uma mancha no rosto do nariz descendo. Não
tô
lembrada se é do lado esquerdo ou do lado direito, mas tem uma mancha descendo. Eu não esqueço desse rosto nunca mais, doutor

"
.

A vítima
Cláudia Oliveira da Costa Guimarães
, ouvida judicialmente,
reafirmou
a narrativa materna. Explicou que foi abordada na entrada da chácara por dois homens armados que saíram do mato; que permaneceu sob mira de arma de fogo dentro de seu carro por cerca de uma hora; e confirmou que os assaltantes estavam de
"cara limpa"
,
reafirmando
que um dos
autores possuía
uma mancha escura no nariz
, característica que facilitou a identificação.

A vítima
Gerson Alves da Silva
, embora não tenha conseguido identificar os autores por ter sido agredido com "tapas e socos" e obrigado a permanecer com a cabeça baixa, confirmou a dinâmica violenta do assalto.

O policial civil
Leonardo Tadeu Dias Nogueira
, em depoimento judicial, esclareceu que as vítimas compareceram à delegacia poucos dias após o crime, afirmando que tinham condições de reconhecer os autores, pois viram suas fisionomias; e que, apresentado o álbum fotográfico, o apelante foi prontamente reconhecido
.

As informantes
Jéssica Pereira Santana
e
Henrique
Kruki
Santana
limitaram-se a relatar a condição de usuário de drogas do réu e a situação financeira de sua família, não presenciando os fatos.

A violência exacerbada contra Gerson foi ratificada pelo depoimento de
Ângelo Alves da Silva na fase inquisitorial
, relatando que os criminosos chegaram a "chutar as costelas e a cabeça da vítima Gerson" enquanto este estava amarrado.

A defesa alega que, antes do reconhecimento fotográfico e pessoal do apelante, não constava no boletim de ocorrência, confeccionado em
07/10/2019
(id. 326498888 - pág. 8/9), a indicação da característica física marcante do réu (mancha em seu nariz), sustentando que tal referência somente teria surgido após o registro fotográfico do acusado, realizado em
08/10/2019
(id. 326498888 - pág. 19), dois dias antes dos termos de reconhecimento lavrados em
10/10/2019 e 11/10/2019
(id. 326498888 - pág. 17, pág. 20, pág. 24), ocasião em que a vítima Inez afirmou ter reconhecido o apelante pela referida mancha.

De fato, os termos de declarações, bem como os termos de reconhecimento fotográfico e pessoal, foram lavrados em data posterior ao registro fotográfico do apelante na delegacia, contudo, cabe ressaltar que a própria vítima Cláudia, responsável pela confecção do boletim de ocorrência, já descrevera característica relevante dos suspeitos, consignando que: “
UM DELES TEM OLHO CLARO
”
(sic
)
.

Conforme relatado pelo próprio apelante, em
s
eu interrogatório judicial, ele foi chamado à delegacia no dia 08/10/2019,
porque o veículo de sua propriedade teria sido utilizado na prática do crime de roubo
, ocasião em que foi realizado seu registro fotográfico, que passou a integrar o acervo da unidade policial.

No dia
10/10/2019
, as vítimas Cláudia e Inez foram até a delegacia para prestar declarações e
para vítima Inez
proceder
com o reconhecimento do suspeito que praticou o crime contra estas.

Conforme termo de declaração da vítima Inez, ao descrever as características físicas do suspeito, declarou: “
QUE em relação
as
características dos suspeitos INFORMA
Q
UE UM DOS SUSPEITOS TINHA CERCA DE 1.70M DE ALTURA, MAGRO, ROSTO BEM FINO,
COM ALGO NO NARIZ (NÃO SABE SE ERA MANCHA OU SUJEIRA)
”.
(
si
c)

No mesmo dia, a vítima Inez realizou o reconhecimento
fotográfico
e diante da apresentação do acervo de indivíduos envolvidos em crimes contra o patrimônio (tipo de delito pelo qual o apelante foi conduzido à delegacia em 08/10/2019, ocasião em que teve seu registro fotográfico incorporado ao referido acervo) e, em seguida, também procedeu
com o
reconhecimento
pessoal
, quando o apelante foi colocado perfilado com mais dois homens, constando que “
(...) devido a mancha no nariz do investigado, a vítima afirma RECONHECER COM CONVICÇÃO o mesmo.
”.
(sic)

Já em
11/10/2019,
a vítima Ângelo Alves da Silva compareceu à delegacia, prestou declarações e, diante do acervo
fotográfico
apresentado,
reconheceu o apelante
como um dos autores do crime.

Quanto à alegação de que a vítima Cláudia não descreveu minuciosamente o apelante no boletim de ocorrência, é preciso considerar o contexto em que o registro foi feito: logo após um evento traumático, quando a vítima ainda se encontrava fragilizada e abalada psicologicamente, sendo compreensível que, naquele momento, não conseguisse relatar todos os detalhes físicos dos autores.

Ainda assim, conforme consta no
b
oletim de
o
corrência e nos autos, a vítima Cláudia mencionou, desde o início, que um dos criminosos possuía
olhos claros
. A característica coincide precisamente com a do apelante
. Essa descrição física prévia (registrada documentalmente no B.O.) e a característica real do réu constitui prova técnica autônoma de alta relevância, demonstrando que a identificação não foi fruto de sugestão.

Acresça-se a isso, a
referência aos olhos claros realizad
a
desde o
b
oletim de
o
corrência, somada à
"mancha no nariz"
enfaticamente apontada pela vítima Inez, forma um conjunto identificador sólido, posteriormente ratificado em juízo.

Portanto, sob o crivo do contraditório,

as vítimas confirmaram terem
reconhecido
o apelante

na fase policial e declararam não possuir qualquer dúvida acerca do seu envolvimento no roubo.

É imperioso lembrar que os atos de reconhecimento fotográfico e pessoal foram realizados em
10 de outubro de 2019
, portanto,
antes da vigência da Resolução CNJ n. 484/2022
, que estabeleceu diretrizes mais rígidas para o procedimento de reconhecimento de pessoas.

À época dos fatos e da investigação, a jurisprudência dos Tribunais Superiores era pacífica no sentido de que as disposições do artigo 226 do CPP constituíam
recomendações legais
, e não exigências absolutas, de modo que eventual inobservância das formalidades ali previstas não ensejava, por si só, a nulidade do ato, especialmente quando o reconhecimento era
ratificado em juízo e confirmado por outros elementos de prova
.

Nesses casos, o magistrado, conforme a sua discricionaridade, poderá atribuir o valor probatório que considerar justo ao reconhecimento, especialmente quando confrontado com outras evidências disponíveis no processo, como foi o caso da sentença condenatória que consignou:

"Atenta à argumentação defensiva sobre a nulidade do reconhecimento, destaco que as provas ultrapassam a formalidade exigida pelo art. 226 do CPP em razão do sinal característico identificado por duas vítimas, contexto mencionado na fase extraprocessual e processual: uma mancha no rosto que o diferenciou dos demais. Esse ponto aliado à identificação inicial realizada na delegacia (ID. 63675456 – Pág. 17/27) autorizam a conclusão de que o fato pode e deve ser considerado em conjunto com os demais elementos
(como o uso do carro do acusado no crime) na comprovação da autoria."
(sic)

Note-se, portanto, que a responsabilização penal do apelante está motivada nos reconhecimentos pessoal e fotográfico, firmado por duas vítimas distintas, as quais indicaram suas características físicas em fase inquisitorial, bem como nas declarações colhidas em juízo, somando, ainda ao fato do apelante ser o proprietário do veículo utilizado na prática do crime.

Portant
o
, o
s reconhecimentos fotográficos levados a efeito foram confirmados por outros elementos de provas, o que é efetivamente suficiente a comprovar a autoria delitiva por parte do apelante, conforme ditames do
Enunciativo Criminal n.29
deste Tribunal:

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Sobre a especial força probatória do relato da vítima em crimes patrimoniais
, geralmente
cometidos na clandestinidade, o Superior Tribunal de Justiça é categórico:

“A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, no
crime de roubo, normalmente praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probatório
, especialmente quando descreve, com firmeza e riqueza de detalhes, o fato delituoso. No caso, a vítima narrou a dinâmica delituosa com riqueza de detalhes ao relatar que, "ao retornar para casa, percebeu que estava sendo perseguido pelo acusado, que, de cima do muro de sua residência, anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo. O réu o ameaçou de morte, caso não entregasse o celular e o dinheiro,
sendo certo que nada foi recuperado.
Posteriormente, o ofendido compareceu à delegacia e apresentou as imagens das câmeras de segurança.
Por fim, destacou que não teve dúvidas no reconhecimento acusado
, por ser ele namorado de uma moça que frequentava a sua igreja (...)". 4. Agravo regimental provido para denegar a ordem e restabelecer a
condenação.(
STJ -
AgRg
no HC: 771598 RJ 2022/0294373-9, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 19/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023)”
.

Sob essa ótica, as declarações judiciais seguras de duas vítimas, as quais pontuaram ser o apelante um dos autores do crime, devem prevalecer sobre a
eventual
inobservância das formalidades do reconhecimento pessoal/fotográfico.

Além disso, há um dado objetivo de elevada relevância que vincula o apelante à cena do crime e enfraquece de modo decisivo a negativa de autoria: o veículo
VW/Gol azul
de sua propriedade foi identificado como utilizado na empreitada criminosa.

O próprio recorrente reconheceu em juízo que foi contatado pela polícia no dia seguinte ao crime (08/10/2019) sob a informação de que seu carro havia sido utilizado no roubo.

Para tentar afastar sua responsabilidade, apresentou versão defensiva de empréstimo do automóvel a um “conhecido da clínica”, sem, contudo, indicar qualquer qualificação mínima desse suposto terceiro, tampouco arrolá-lo como testemunha.

Nesse ponto, incide a disciplina do artigo 156 do Código de Processo Penal, segundo a qual
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
. Ao invocar álibi, a defesa atrai para si o ônus de demonstrá-lo, não bastando alegações genéricas e inverificáveis.

O entendimento deste
e.
Tribunal
Justiça
é de que:

“A i
nvocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo
, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, como in
casu
, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação” (TJ/MT, N.U 1006367-16.2020 .8.11.0042). A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, é insuficiente para a absolvição
pretendida
.(
TJ-MT 10057095520218110042 MT, Relator.:

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2022)
.
”

Ao não identificar o suposto condutor, sua tese permaneceu isolada, fragilizando a negativa e reforçando a convicção de que ele mesmo conduzia o veículo ou participava ativamente da empreitada
.

Diante desse conjunto, entendo que a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas em um arcabouço probatório coeso e convergente, formado pelo reconhecimento pessoal ratificado em juízo por vítimas que tiveram contato direto e prolongado com o réu; pela identificação de características físicas específicas (olhos claros e mancha no nariz); pela utilização comprovada do veículo do acusado na prática delitiva e, ainda, pela ausência de comprovação do álibi defensivo.

Assim, inexiste fragilidade probatória apta a ensejar absolvição, tampouco nulidade a ser reconhecida, pois a prova judicial produzida sob o crivo do contraditório
ratific
a a imputação de forma segura
, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Por derradeiro, no que tange ao
prequestionamento
deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigno que, muito embora seja “desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”. (TJMT, Nº 0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021), registro que os artigos elencados pela Defesa e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois,
prequestionados
.

Ante o exposto, em
consonância
com o

parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto
pela Defesa,
e
no mérito
,

NEGO PROVIMENTO
,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026